Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001148-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTER DE JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL DOS SANTOS ASSUNCAO

AGRAVADO: ABRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RETENÇÃO LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu apenas parcialmente a gratuidade da justiça (com parcelamento de custas) e indeferiu o pedido de antecipação de tutela para entrega imediata das chaves de unidade imobiliária. A recorrente alega ser vendedora com rendimentos modestos e sustenta que a retenção do imóvel pela incorporadora é abusiva, uma vez que está adimplente com as parcelas vencidas, remanescendo apenas obrigações futuras oriundas de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:

a) se os documentos apresentados pela agravante comprovam a necessidade de concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade, reformando o parcelamento determinado na origem;

b) se é lícita a retenção das chaves do imóvel pela incorporadora quando existe instrumento de confissão de dívida com parcelas vincendas e vencidas, fundamentada na exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

No tocante à
gratuidade da justiça
, a análise dos contracheques (
ID 97400463
) e da declaração de imposto de renda (
ID 97400465
) demonstra que a agravante possui renda líquida incompatível com o adiantamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A condição de vendedora com rendimentos variáveis e o comprometimento da renda com gastos básicos justificam a concessão do benefício integral, nos termos do
Art. 98 do CPC
.

Quanto à
entrega das chaves
, observa-se a existência de um
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
(
ID 527226563
), no qual a agravante confessou saldo devedor renegociado em 66 parcelas. A Cláusula Segunda, item 2.1, alínea "g" deste título, condiciona expressamente a entrega da posse à adimplência das condições financeiras pactuadas.

Aplica-se ao caso a
Exceção do Contrato Não Cumprido (Art. 476 do Código Civil)
, que impede um contratante de exigir o cumprimento da obrigação do outro sem antes quitar a sua própria contraprestação. Havendo saldo devedor pendente relativo ao preço do imóvel, ainda que objeto de parcelamento direto com a construtora, a retenção do bem constitui exercício regular de direito e garantia da incorporadora, não configurando abusividade imediata que autorize a tutela de urgência sem dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
provido em parte
para conceder a gratuidade da justiça integral, mantendo-se o indeferimento da entrega das chaves.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de renda modesta e encargos financeiros pessoais autoriza a concessão da gratuidade da justiça integral, afastando o parcelamento de custas. 2. É lícita a retenção das chaves de imóvel pela incorporadora como garantia de pagamento quando houver saldo devedor confessado e parcelado, com fundamento na exceção do contrato não cumprido (Art. 476 do Código Civil)."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98 e art. 300; Código Civil, art. 476.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Apelação nº 0512736-39.2017.8.05.0080, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, DJ 23/11/2022; TJ-BA, Apelação nº 0514842-37.2018.8.05.0080, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, DJ 09/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8013210-23.2020.8.05.0080, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, DJ 09/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001148-84.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTER DE JESUS DE OLIVEIRA e como agravada ABRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça